Tribunal: TJSP
Processo: 0004301-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução provisória de pena – Modalidade de prisão rechaçada pelo intérprete máximo da Constituição Federal – Expedição de alvará de soltura condicionada à inexistência de quaisquer outros títulos prisionais que não hajam sido expressamente revogados pela autoridade judicial competente, inclusive os de natureza preventiva eventualmente decretados na mesma ação penal em que

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução provisória de pena – Modalidade de prisão rechaçada pelo intérprete máximo da Constituição Federal – Expedição de alvará de soltura condicionada à inexistência de quaisquer outros títulos prisionais que não hajam sido expressamente revogados pela autoridade judicial competente, inclusive os de natureza preventiva eventualmente decretados na mesma ação penal em que originada a vergastada execução provisória de pena – Ordem concedida.